Tribunal: TJSP
Processo: 1014211-82.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Impossibilidade de reforma do Acórdão pela presente via – Conhecimento unicamente da matéria dirimida pelos Temas 970 e 971 – Multa em reciprocidade - Uma vez reconhecido o atraso de três meses é devida a multa e juros sobre os valores das três prestações pagas no período – Recurso recebido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração no
1014211-82.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
MALÚ MOREIRA GOMES DA SILVA e FLÁVIO AUGUSTO GOMES DA SILVA,
é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1014211-82.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1014211-82.2014.8.26.0309/50000
Comarca: Jundiaí (3a Vara Cível)
Embargantes:Malú Moreira Gomes da Silva e outro
Embargada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Juíza: Daniela Martins Flippini Augusto
Voto n. 13.132
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Impossibilidade de reforma do Acórdão pela presente via –
Conhecimento unicamente da matéria dirimida pelos Temas
970 e 971 – Multa em reciprocidade - Uma vez reconhecido o
atraso de três meses é devida a multa e juros sobre os valores
das três prestações pagas no período Recurso recebido em
parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
336/343 (Rel. Des. TEIXEIRA LEITE), afirmando haver omissão quanto à
nulidade da cláusula 5a do contrato, que condicionou o prazo para entrega
do imóvel a evento futuro e incerto (24 meses após a assinatura do contrato
financeiro), prequestionando, neste ponto, os arts. 51, IV, e 39, XII, do
CDC, além de pretenderem a inversão de multa prevista para hipótese de
mora dos compradores, condenando-se a ré ao pagamento de multa de 2%
sobre o valor das parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês ou,
subsidiariamente, que se suspenda a apreciação da questão até julgamento
do REsp 1.614.721/DF, havendo omissão quanto à Súmula 162 do TJSP e
art. 186 do Código Civil, sendo patente a necessidade de indenizar os
autores, aduzindo que o atraso na averbação do habite-se no contrato
bancário decorreu de culpa exclusiva da ré, o que retardou a liberação do
financiamento com a parcela de número 1, devendo ser reembolsados pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1014211-82.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí 3/5
juros a que não deram causa, além de indenizados pelos transtornos morais
experimentados e, por fim, prequestionam o art. 20, § 3o, do CPC/1973, de
acordo com o qual os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10%
e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pelo
não conhecimento do recurso diante do caráter infringente (fls. 18/19).
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1014211-82.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí 4/5
O V. Acórdão embargado julgou prescrita a pretensão
de reaver as taxas de intermediação do negócio e improcedente a ação,
reconhecendo a validade do prazo de tolerância, bem como do prazo para
entrega da unidade de 24 meses contados da assinatura do contrato com a
Caixa Econômica Federal, com prorrogação de 180 dias, e pelo atraso ser
de três meses, pelo habite-se ter sido liberado em setembro de 2013, por
não ser significativo, não era devida indenização, afastando, também, a
restituição de valores referentes aos encargos pagos à CEF.
Não é possível, por esta via, alterar-se tais
entendimentos, e nem a compensação por dano moral se reconhecido
insignificante o atraso ocorrido, ou mesmo a condenação nas verbas da
sucumbência.
Apenas num ponto deve ser recebido o recurso, no
tocante a matéria que foi dirimida pelos Temas 970 e 971, quanto a
aplicação em reciprocidade da cláusula 4.2. que estabelece a multa de 2%,
acrescida de juros moratórios de 1% caso não sejam pagas as parcelas no
seu vencimento (fls.37). Uma vez reconhecido o atraso de três meses é
devida a multa e juros supra sobre os valores das três prestações pagas no
período, como deve ser aplicada a reciprocidade, não cabendo a
condenação em honorários advocatícios em favor dos embargantes, por ser
ínfima a sucumbência da embragada, em conformidade com o parágrafo
único do art. 21 do CPC/1973, aplicável à espécie, considerada a data da
sentença.
Não houve afronta aos arts. 51, IV, e 39, XII, do CDC,
tampouco à Súmula 162 do TJSP, ao art. 186 do CC ou ao art. 20, § 3o, do
CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1014211-82.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí 5/5
Pelo exposto, RECEBEM-SE EM PARTE os
embargos de declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica